Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-18.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-18.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISSETORIAL - CNPJ: 13.842.701/0001-10 (APELANTE), FERNANDO YOSHIO IRITANI - CPF: 298.274.908-42 (ADVOGADO), ON SOY AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.315.559/0001-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO FALIMENTAR – UTILIZAÇÃO DA FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

O pedido de falência, embora seja um direito do credor, não pode ser utilizado como mero instrumento de cobrança de dívida, devendo estar vinculado à finalidade própria do instituto falimentar, que é a execução coletiva do patrimônio do devedor insolvente.

A simples impontualidade no pagamento de obrigação líquida e protestada, isoladamente considerada, não é suficiente para a decretação da falência, quando não há elementos concretos que evidenciem o estado de insolvência da empresa devedora.

A sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização do pedido de falência como meio coercitivo de cobrança.

O princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005, visa a manutenção da atividade econômica e dos empregos, devendo ser ponderado na análise de pedidos falimentares quando não demonstrada a real inviabilidade da empresa devedora.

Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de falência n.º 1001212-18.2023.8.11.0045 ajuizado em face de ON SOY AGRONEGÓCIO LTDA., com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao aplicar, de ofício, o princípio da preservação da empresa em detrimento do credor, sem respaldo legal. Argumenta que a sentença, ao condicionar a decretação da falência à demonstração do estado de insolvência, contrariou a própria redação do artigo 94, inciso I, da Lei n.º 11.101/2005, que trata da impontualidade injustificada como fundamento autônomo para o pedido falimentar.

Defende, ainda, que o pedido de falência é uma faculdade do credor e que não há exigência legal de prévio ajuizamento de ação de cobrança ou execução para a propositura da medida. Aponta, ademais, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que a extinção do feito ocorreu sem a oportunidade de manifestação prévia sobre os fundamentos utilizados pelo juízo a quo.

Ao final, requer a anulação da sentença para que o feito retorne ao primeiro grau e tenha seu mérito analisado. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, com a decretação da falência da apelada, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 94, inciso I, da Lei n.º 11.101/2005.

Sem apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de falência ajuizado em face de ON SOY AGRONEGÓCIO LTDA., com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O pedido falimentar foi fundamentado no artigo 94, inciso I, da Lei n.º 11.101/2005, que prevê a possibilidade de decretação da falência quando o devedor não adimplir, sem relevante razão de direito, obrigação líquida, certa e exigível, materializada em títulos executivos protestados cujo montante ultrapasse 40 salários mínimos.

Embora a apelante sustente que preencheu todos os requisitos legais para a decretação da falência, deve-se considerar que a instauração de um processo falimentar possui consequências severas, atingindo não apenas o devedor, mas também seus credores, empregados e a economia local; justamente por isso, a jurisprudência e a doutrina majoritárias conferem ao juízo falimentar um papel de controle na utilização do pedido de falência, evitando que esse instrumento seja empregado como mero mecanismo coercitivo de cobrança.

No caso concreto, a sentença recorrida ressaltou que a parte autora não buscou previamente a satisfação de seu crédito por meio de ação de cobrança ou execução, distribuindo diretamente o pedido de falência. Essa circunstância, aliada à inexistência de outras execuções ou ações ordinárias contra a requerida, bem como ao fato de a empresa estar regularmente ativa junto à Receita Federal, demonstra a ausência de indícios concretos de estado de insolvência da devedora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, consolidou o entendimento de que o pedido de falência não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, sendo necessário um mínimo de elementos que demonstrem que o devedor se encontra em situação falimentar:

"Não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte requerente é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto." (STJ - AgInt no REsp 1936044/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/02/2022).

Ademais, a preservação da empresa e da atividade econômica é um princípio fundamental da Lei n.º 11.101/2005, conforme dispõe seu artigo 47, o qual estabelece que a legislação falimentar deve buscar a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses dos credores.

Assim, diante da inexistência de elementos que evidenciem a situação de insolvência da requerida, o reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte autora encontra respaldo na finalidade teleológica da norma falimentar.

Por fim, ainda que a apelante alegue cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação prévia sobre os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, verifica-se que a matéria era estritamente de direito e foi analisada à luz dos elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório.

Dessa forma, não há razão para a reforma da sentença recorrida, que corretamente extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual da parte autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025